Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731216-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELOMAR LOBATO BAHIA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AVISO DE SINISTRO. RECUSA DO PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO SEGURO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, conforme arts. 2o e 3o do referido Codex. 2. O consumidor/segurado possui o direito de ser notificado em razão de eventual cancelamento do seguro por parte da seguradora, caso contrário, subsiste a obrigação de pagamento da indenização na hipótese de sinistro. 3. Comprovada a irregularidade no cancelamento do seguro que fora efetivado em data anterior a própria assinatura da proposta somada a ausência de notificação do consumidor, ocorrido o sinistro no período de vigência do contrato, deve a seguradora pagar a indenização prevista na apólice. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento da condenação solidária da seguradora, nos limites contratados na apólice. Aduz que a obrigação de indenizar o consumidor deve recair solidariamente sobre todos os fornecedores da cadeia econômico-produtiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida no ID no 58635901, porquanto apenas informa o pagamento voluntário da condenação. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010